Tribunal: STF
Processo: Rcl 50964
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão de minha lavra que negou seguimento à reclamação constitucional, tendo em vista a ausência de teratologia na aplicação da sistemática da repercussão geral pelo Tribunal de origem. Eis um trecho desse julgado



    “Como bem se percebe, o Tribunal reclamado, ao aferir o cumprimento dos requisitos para reconhecimento da paridade, interpretou e aplicou dispositivos da Lei Complementar 51/1985, que dispõe sobre a aposentadoria do servidor público policial.



    Assim, verifico que a questão guarda identidade com a matéria apreciada no RE-RG 1.162.672 (tema 1019), Rel. Min. Presidente, DJe 30.11.2018, cuja a tese é a seguinte: “Direito de servidor público que exerça atividades de risco de obter, independentemente da observância das regras de transição das Emendas Constitucionais nºs 41/03 e 47/05, aposentadoria especial com proventos calculados com base na integralidade e na paridade”. 



    Desse modo, em que pese a discordância da parte reclamante, não há no caso teratologia da decisão, havendo, ao contrário, nítida correlação entre a decisão do Tribunal reclamado e o paradigma da repercussão geral utilizado para fins de obstar a subida do recurso extraordinário.” (eDOC 18)



    Em suas razões, o Estado agravante argumenta “que a fundamentação da decisão monocrática ora agravada não merece prosperar, visto que esta Corte Suprema já teve oportunidade de se debruçar sobre a matéria, em sede de RE julgado sob o regime da Repercussão Geral, e assentou que apenas as pensões decorrentes do óbito de servidores aposentados na forma do art. 3º da EC 47/2005 têm direito à paridade. Nos demais casos, como ocorre aqui, no qual o servidor não estava aposentado na forma do art. 3º da EC 47/2005, não há direito à paridade”. (eDOC 23, p. 5)



    Nesses termos, repisa que o caso dos autos não guarda similitude com o paradigma apontado (Tema 1019-RG), uma vez que, conforme já afirmado, trata-se de situações diversas, sendo discutido no presente caso a pensão e não a aposentadoria, dado que o instituidor do benefício faleceu em 18.2.2004, quando ainda estava na ativa, e sem que tenha cumprido os requisitos previstos no art. 3º da EC nº 47/05. 



    Diante disso, requer seja reconsiderada a decisão ou seja dado provimento do recurso interposto. (eDOC 23)



    Intimada, a parte agravada apresentou contrarrazões, requerendo a improcedência do apelo, “em face da inexistência de distinção do presente caso para com o representativo da controvérsia do Tema 1.019, pendente de julgamento neste Colendo Tribunal”. (eDOC 27, p. 4) 



    É o relatório. Decido.



    Após detida análise dos autos, reconsidero a decisão constante de eDOC 18, julgo prejudicados o agravo regimental e passo à nova análise da reclamação.



    Trata-se de reclamação constitucional, ajuizada pelo Estado do Ceará, em face de decisão da Terceira Turma Recursal do Tribunal de Justiça daquele estado, proferida nos autos do Processo 0181447-17.2016.8.06.0001, por suposto desrespeito à orientação firmada no tema 396 da repercussão geral.



     Na petição inicial, o reclamante alega, em síntese, que o Tribunal de origem reconheceu à autora o direito à paridade (pensão de policial civil), tão somente pelo fato de o instituidor ter ingressado no serviço público anteriormente ao advento da EC 41/03, o que violaria os art. 40, §§ 4º, 7º e 8º da CF e o art. 3º da EC nº 47/05, nos termos do entendimento firmado pelo STF no julgamento do tema 396 da repercussão geral, segundo o qual “apenas as pensões decorrentes do óbito de servidores aposentados na forma do art. 3º da EC 47/2005 têm direito à paridade”.



    Consta dos autos, o seguinte contexto fático:



    “Em síntese, trata-se da ação judicial de nº 0181447- 17.2016.8.06.0001, por meio da qual a autora, na qualidade de pensionista de ex-servidor público estadual, almeja obter provimento jurisdicional que lhe garanta a paridade em seu benefício, visando perceber dos cofres públicos o mesmo quantum que o instituidor de sua pensão perceberia se vivo fosse e em atividade estivesse, e, por via de consequência, que lhe seja deferida promoção especial nos termos da Lei Estadual n.º15.990/2016. 



    Em fundamento do pleito, a autora arguiu que o instituidor da pensão era policial civil, e fazia jus a aposentadoria especial, embora tenha omitido que o ex-servidor não era aposentado, e falecera com apenas 16 anos de tempo de serviço (fls. 324 e 331 dos autos de referência), não cumprindo sequer os requisitos previstos para a aposentadoria especial, nos termos da Lei Complementar nº 51/85. 



    Citado, o Estado do Ceará demonstrou a impossibilidade de ser reconhecido o direito alegado na exordial, haja vista que o instituidor falecera em 18/02/2004, portanto sob a égide da EC n.º 41/2003, e quando ainda estava na atividade, razão pela qual o benefício previdenciário da autora não atenderia ao disposto na tese fixada por esta Corte Suprema por ocasião do julgamento do Tema 396 (fls. 191/206 dos mencionados autos). 



    Em observância aos robustos argumentos de defesa, o juízo inaugural entendeu, acertadamente pela improcedência da pretensão autoral (…).



    Contudo, em sede de Recurso Inominado autoral, Egrégia Terceira Turma Recursal do Juizado Espacial da Fazenda Pública do Estado do Ceará reformou a sentença, reconhecendo o suposto direito autoral ao benefício da paridade em seu benefício tão somente em virtude de ter o instituidor ingressado no serviço público anteriormente ao advento da EC n.º 41/03 (…)”. (eDOC 1, pp. 2-3)



    Diante disso, aduz que, interposto recurso extraordinário, o feito foi equivocadamente sobrestado para aguardar o julgamento do Tema 1.019-RG, no qual se discutirá a “possibilidade de ser reconhecido o direito a aposentadoria especial, com base na integralidade e paridade, aos servidores públicos que exerçam atividades de risco, independentemente do cumprimento das regras de transição previstas nas EC nº 41/03 e 47/05”.



    A esse propósito afirma que o caso dos autos não guarda similitude com o referido paradigma, pois trata-se de “pretensão de pensionista de servidor público de ver reconhecida a paridade em seu benefício previdenciário, independentemente do cumprimento das regras de transição previstas nas EC nº 41/03 e 47/05”.



    Assim, requer a procedência da reclamação para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, com observância do tema 396. Subsidiariamente, pede que “seja reconhecida e declarada a inaplicabilidade da tese fixada por ocasião do julgamento do Tema 1.019, cassando a decisão reclamada e determinando que a Turma Recursal remeta o recurso extraordinário a esse Supremo Tribunal Federal para que seja submetido a um novo regime (nova tese) de repercussão geral”. 



    Citada, a beneficiária apresentou contestação, consoante eDOC 8.



    A autoridade reclamada não prestou informações. (eDOC 14)



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência do pedido, conforme parecer assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL CIVIL. PENSIONISTA. APLICAÇÃO DA LC 51/85 E DAS REGRAS DA LEI 15.990/2016. TEMA 396 INADEQUADO AO CASO CONCRETO. NÃO SE TRATA DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL COMUM, MAS DE POLICIAL CIVIL. REGRAS SUBMETIDAS AO STF, AGUARDANDO JULGAMENTO. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. - Reclamação que deve ser negada”. (eDOC 16)



     



    É o relatório. Decido. 



    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o novo Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”. 



    O §4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. 



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.



    Nesses termos, a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que sobresta o feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    Na espécie, o reclamante aduz, em síntese, que a autoridade reclamada aplicou de forma equivocada o Tema 1019 da repercussão geral, uma vez que a matéria em discussão se amoldaria na realidade ao Tema 396-RG, já que o instituidor da pensão não teria preenchido requisito elencado no art. 3º da EC 47/2005, uma vez que, à época do falecimento, não estava aposentado.



    Pois bem.



    Consta dos autos que a decisão proferida pelo Magistrado de primeira instância consignou que a ora beneficiária é pensionista de policial civil falecido em 18.2.2004, data que ainda encontrava-se em atividade e, portanto, não detentor do benefício de aposentadoria especial quando do seu falecimento. 



    Nesses termos, confira-se trecho do julgado:



    “Após o estabelecimento do contraditório pleno, hei por bem inclinar-me para o reconhecimento da improcedência do pleito autoral, de acordo com as lúcidas razões apresentadas pelo Estado do Ceará em sua defesa, atestadas pelos documentos que instruíram sua contestação. 



    De fato, reconhece este Juízo que foi induzido a erro plenamente escusável, na medida em que veio a conceder a tutela provisória almejada pela parte autora de acordo comas razões contidas na exordial, as quais, como bem destacou o ente público promovido, não guardam estreita relação com a hipótese jurídica aplicável ao caso concreto. 



    Restou demonstrado que a demandante é pensionista de ex-escrivão de polícia civil falecido quando ainda encontrava-se em atividade, nos idos de 18/02/2004, ou seja, não era detentor do benefício de aposentadoria especial quando do seu passamento. 



    É certo que a regra da paridade prevista no art. 40, §8°, da Constituição Federal, assegura aos inativos o direito à revisão de seus proventos nas mesmas bases utilizadas para a revisão dos servidores da ativa, bem como à percepção de vantagens genéricas. Eis a letra do referido dispositivo constitucional: 



    (…)



    Sobre a hipótese em concreto, o STF estabeleceu em sede de Repercussão Geral ser cabível a incidência da regra da paridade para as pensões derivadas de aposentadorias em que o óbito do instituidor do benefício previdenciário tenha ocorrido após a Emenda Constitucional n° 41/2003, como no presente caso dos autos, desde que tenham, em vida, implementado os requisitos da paridade. Senão vejamos: 



    (…)



    Com efeito, considerando que o instituidor do benefício, ex-escrivão de polícia civil falecido quando ainda encontrava-se em atividade, nos idos de 18/02/2004 (na vigência da EC nº 41/2003), ou seja, quando do seu passamento não era detentor do benefício de aposentadoria especial e nem preenchia os requisitos legais para tal, portanto, não havia incorporado ao seu patrimônio jurídico, em vida, o direito à regra da paridade, daí porque ser forçoso inadmitir o reconhecimento do benefício da paridade também em relação aos pensionistas, aqui incluída a própria demandante”. (eDOC 2, pp. 71-73; grifei)



    Por sua vez, o Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, entendeu que a pensionista fazia jus à paridade, pois cumpridos os requisitos previstos na legislação de regência. Por oportuno, confira-se a ementa do referido julgado:



    “RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. POLICIAL CIVIL. PENSIONISTA. LEI ESTADUAL Nº 15.990/2016. PARIDADE E ASCENSÃO FUNCIONAL. DIREITO ÀPARIDADE. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1º, INCISO I, DA L.C Nº 51/85. POSSIBILIDADE. INGRESSO DO INSTITUIDOR DA PENSÃO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA DATA DE PUBLICAÇÃO DA EMENDA Nº 41/2003. ASCENSÃO FUNCIONAL. PROMOÇÃO ESPECIAL. POSSIBILIDADE. A LEI ESTADUAL Nº 15.990/2016 ESTABELECE REQUISITOS OBJETIVOS DE AVALIAÇÃO, TEMPO DE SERVIÇO E TITULAÇÃO, EXTENSÍVEIS AOS INATIVOS E PENSIONISTAS ABRANGIDOS PELA REGRA DA PARIDADE. ARTIGOS 17, 18, 19 E 20, DALEI 15.990/2016. PRECEDENTES DO STF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO”. (eDOC 2, p. 108)



    Interposto recurso extraordinário, o Tribunal de origem determinou seu sobrestamento para aguardar o julgamento do Tema 1.019-RG da repercussão geral, nos seguintes termos:



    “Ocorre que os recursos extraordinários de nº 0108447-47.2017.8.06.0001 e nº 0176129-53.2016.8.06.0001 foram selecionados como representativos da controvérsia posta em discussão, qual seja, o direito à paridade remuneratória dos policiais civis aposentados na forma da LC nº 51/85. 



    O Supremo Tribunal Federal, analisando os presentes autos, supracitados, reconheceu repercussão geral a presente matéria, diante da mesma já ter sido submetida ao Órgão, cujo recurso paradigma é o RE 1.162.672-RG, sob o tema 1019, aguardando-se, até o presente momento, o julgamento da causa. 



    (…)



    Diante da decisão, proferida pelo Supremo Tribunal Federal, e, com fulcro no artigo 1.036 do CPC, determino o sobrestamento do presente recurso excepcional até o julgamento da matéria, submetida ao tema 1.019, e trânsito em julgado dos mencionados representativos de controvérsia, em curso no Supremo Tribunal Federal”. (eDOC 2, p. 163-164)



    Inconformado, o ora reclamante interpôs agravo interno, o qual teve o provimento negado, nos termos da seguinte ementa:



    “AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL CIVIL. PENSIONISTA. APLICAÇÃO DA LC 51/85 E DAS REGRAS DA LEI 15.990/2016. NÃO APLICAÇÃO DO TEMA 396 AO CASO CONCRETO. NÃO SE TRATA DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL COMUM, MAS DE POLICIAL CIVIL. REGRAS SUBMETIDAS AO STF, AGUARDANDO JULGAMENTO. RECONHECIMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO DO TEMA Nº 1019. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA”. (eDOC 9)



    Como bem se percebe, a controvérsia exposta nos presentes autos diz respeito ao direito à paridade e integralidade de pensão derivada de óbito de policial civil não aposentado à época do falecimento.



    Destaco que nos autos do RE-RG 1.162.672 (tema 1.019), Rel. Min. Presidente, DJe 30.11.2018, o Plenário desta Corte reconheceu a existência de repercussão geral da discussão acerca do “Direito de servidor público que exerça atividades de risco de obter, independentemente da observância das regras de transição das Emendas Constitucionais nºs 41/03 e 47/05, aposentadoria especial com proventos calculados com base na integralidade e na paridade”, a qual será submetida a posterior julgamento de mérito, conforme se verifica da ementa a seguir transcrita:



    “SERVIDOR PÚBLICO. ATIVIDADES DE RISCO. APOSENTADORIA. PROVENTOS. INTEGRALIDADE E PARIDADE REMUNERATÓRIA. REGRAS DE TRANSIÇÃO DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS NºS 41/03 E 47/05. PRESENÇA DE REPERCUSSÃO GERAL”. 



    O Ministro Presidente, ao submeter o caso à sistemática da repercussão geral, delimitou a controvérsia do tema 1119 nos seguinte termos: 



    “O cerne da controvérsia suscitada em ambos os apelos extremos consiste em definir, à luz do art. 40, §§ 1º, 3º, 4º, 8º e 17, da Constituição Federal e das disposições normativas das Emendas Constitucionais nºs 41/03 e 47/05, se o servidor público que exerce atividade de risco (no caso concreto, trata-se de policial civil do Estado de São Paulo) que preencha os requisitos para a aposentadoria especial tem, ou não, direito ao cálculo dos proventos com base nas regras da integralidade e da paridade, independentemente da observância das normas de transição constantes das referidas emendas constitucionais”. 



    Assim, como visto, de fato o caso dos autos não está abrangido pela discussão do tema 1019.



    Por fim, cumpre registrar que no julgamento do tema 396 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 603.580, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 04.05.2015, o STF assentou a seguinte tese: “Direito adquirido aos critérios da paridade e integralidade no pagamento de pensão por morte de servidor aposentado antes do advento da Emenda Constitucional nº 41/2003, mas falecido durante sua vigência”. 



    Assim, restou consolidado o entendimento de que os pensionistas de servidor falecido posteriormente à Emenda Constitucional 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (art. 7º da EC 41/2003), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da Emenda Constitucional 47/2005. Confira-se, pois, a ementa desse julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. INSTITUIDOR APOSENTADO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003, PORÉM FALECIDO APÓS SEU ADVENTO. DIREITO DO PENSIONISTA À PARIDADE. IMPOSSIBILIDADE. EXCEÇÃO: ART. 3º DA EC 47/2005. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.



    I – O benefício previdenciário da pensão por morte deve ser regido pela lei vigente à época do óbito de seu instituidor. II – Às pensões derivadas de óbito de servidores aposentados nos termos do art. 3º da EC 47/2005 é garantido o direito à paridade. III – Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento.”



    Assevera-se que o voto condutor do julgado consignou que a “EC 47/2005, a chamada ‘PEC paralela’ no processo de reforma da previdência (…) garantiu a paridade às pensões derivadas de óbito de servidores aposentados pelo art. 3º da EC 47, ou seja, para aqueles que tenham ingressado no serviço público até 16/12/98 e preencham os demais requisitos ali consignados”. (Grifei)



     Ante o exposto, reconsidero a decisão constante de eDOC 18 e julgo procedente a presente reclamação, para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido levando em consideração a jurisprudência do STF. Prejudicado o agravo regimental.



    Comunique-se. Publique-se. 



    Brasília, 23 de novembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente